Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO PROCESSUAL DA PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO PARA O RITO DA PENHORA. ARTIGO 528, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO (ART. 6o, CPC) E DA NÃO SURPRESA (ART. 10, CPC). NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS EXEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobre cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, o Código de Processo Civil dispôs no art. 528, em consonância com o art. 5o, LXVII da Constituição da República, o rito especial de prisão civil do devedor como medida exclusivamente coercitiva ao pagamento do débito. Dispôs, ainda, no § 8o, que possível ao credor a execução do crédito decorrente da prestação alimentícia pelo rito do cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, em cujo procedimento admissível a constrição patrimonial.
2. É entendimento pacífico no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que cabe ao credor/exequente, de acordo com o melhor atendimento de suas necessidades, a livre opção por qualquer um dos ritos (prisão civil ou penhora). E disto decorre não se poder admitir conversão de ofício de um para outro rito pelo Órgão Julgador.
3. Em respeito aos princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da não-surpresa (art. 10, CPC), necessária a prévia oitiva dos exequentes antes da referida conversão.
4. Recurso conhecido e provido.